Tribunal: CARF
Processo: 11128.000756/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira..
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000756/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.673 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
PHOENIX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira..
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese
de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000756/2010-19
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.673 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000756/2010-19

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 50, II da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação após o atracamento da embarcação, desrespeitando a antecedência exigida pelas
normas aduaneiras. Foi lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi
cientificada e, no prazo legal, apresentou impugnação alegando ilegitimidade passiva; ter
cumprido as normas aduaneiras; ausência de dano ao controle alfandegário; aplicação da
denúncia espontânea; desproporcionalidade da multa aplicada com requerimento de sua extinção.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a impugnação sob o
argumento de que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB configura hipótese
de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 e a respectiva lavratura de multa. A
decisão de piso também afirma que infrações de natureza aduaneira independem de dolo ou dano
e finaliza com a afirmação de impossibilidade daquela turma julgadora excluir multa prevista em
norma válida por argumento de inconstitucionalidade.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual
alega, em síntese, as mesmas matérias apostas na impugnação. Ao fim pede pelo provimento do
Recurso.
Em resumo, são os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.673 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000756/2010-19

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o inciso IV do § 1o do art. 2o da IN 800/2007 dá
tratamento ao agente de cargas como se transportador fosse nas hipóteses em que atua como
desconsolidador:

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;

A responsabilidade também é atribuída ao agente de cargas com relação à multa
prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 quando a ela der causa por força do que
prescreve o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

Este é o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO TENDENTE A DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966 e da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.673 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000756/2010-19

2
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por denúncia
espontânea.

3
Do mérito

Quanto à alegação de ausência de dolo e de prejuízo ao controle aduaneiro, não
vislumbro como há de prosperar o argumento da Recorrente. Se, no caso concreto, verificou-se
que não foram prestadas informações na forma e prazo exigidos pela RFB, configurada está a
hipótese de incidência da multa por embaraço, prevista na alínea “e”, inciso IV, art. 107 do
Decreto-Lei 37/1966.
A hipótese de incidência da multa contestada não prevê verificação de dolo ou
prejuízo ao controle alfandegário. Trata-se de infração que consuma-se pela mera conduta. Há de
se recordar que o controle aduaneiro é minunciosamente regulamentado em razão do bem
jurídico que visa tutelar.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.673 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000756/2010-19

Nos dizeres de Rodrigo Mineiro Fernandes1:

O dano ao erário, no Direito Aduaneiro, diferencia-se do conceito de dano que é
utilizado no Direito Civil por não estar relacionado, necessariamente, à ocorrência de
lesão patrimonial ou moral.
(...)
Tal interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito Aduaneiro, o
controle. Ao invés do caráter meramente arrecadatório do Direito Tributário.

Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como de responsabilidade objetiva, sem considerações sobre dano ou prejuízo
concreto para sua caracterização. Em síntese, pode-se dizer que, salvo disposição em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato.
Quanto à imputação da multa, verifica-se nos autos que a autoridade aduaneira
descreveu no Auto de Infração a conduta praticada pela Recorrente. Informa que concluiu a
desconsolidação
relativa
ao
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Master
(MHBL)
CE
50805158413300 à destempo em 20/08/2008 às 15h59, segundo o prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para seu conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE 150805158781520.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada nos Containeres ROLU2052087 e R0LU4053288, pelo Navio M/V "CAP
NORTE", em sua viagem 140N, no dia 20/08/2008, com atracação registrada às 14h06.
Vale lembrar que além das informações trazidas no auto de infração, bem como os
dados extraídos do SISCOMEX e Carga, são fatos incontroversos a atuação da recorrente como
agente de carga responsável pelas desconsolidações. Assim, não se discute o critério material da
norma punitiva, mas o critério temporal da Regra-Matriz de Incidência, que passo à apreciar.
A Recorrente alega que sua conduta não é punível por multa em razão de que os
prazos previstos no art. 22 da IN 800/2007 só passaram a ter obrigatoriedade à partir de
01/04/2009, conforme asserta o art. 50 da referida instrução normativa.
De Início, insta salientar que a IN 800/2007 passou a produzir efeitos à partir de
31/03/2008, sendo incontestável sua aplicabilidade às ocorrências em discussão.
A vacância relativa aos prazos do art. 22 da IN 800/2007 teve por razão de ser
conferir período razoável para que os operadores pudessem adequar-se às exigências mais
rígidas ali previstas. Mas isto não importa dizer que, antes de 01/04/2009, não havia
obrigatoriedade de que as informações sobre cargas transportadas fossem prestadas
anteriormente ao atracamento.

Vale a citação do art. 50 da IN 800/2007:

1 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Intelecto, 2018. p. 134-135
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.673 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000756/2010-19

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.

Sem muito esforço hermenêutico constata-se que o inciso II do art. 50 exige, com
clareza cristalina, que as informações sobre as cargas transportadas fossem prestadas antes da
atracação da embarcação. A título de exemplo, para os fatos ocorridos antes de 01/04/2009, as
informações sobre as cargas transportadas poderiam ser feitas com antecedência de 3 dias, 24h
ou até mesmo 5 minutos do atracamento, desde que efetuadas antes do atracamento da
embarcação. Deste modo, não prospera o argumento da Recorrente de que as ocorrências
verificadas pela autoridade alfandegária não violam norma expressa.
O Auto de Infração de e-fls. 4/17, na informação aos dispositivos violados pela
Recorrente, traz a íntegra da transcrição do art. 50 da IN 800/2007 de modo que resta incólume o
ato administrativo de lançamento de multa.
Vale lembrar que além das informações trazidas no auto de infração, bem como os
dados extraídos do SISCOMEX e Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como
agente de carga responsável pelas desconsolidação. Assim, não se discute o critério material da
norma punitiva.
À intempestividade da informação prestada deve ser aplicada a multa prevista no
art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

Constatadas as condutas que violam norma aduaneira e a adequada aplicação de
sanção de multa pelo Auditor Fiscal, não existem razões fáticas ou jurídicas aptas a afastar a
exigência da multa de R$ 5.000,00, razão pela qual deve o acórdão recorrido ser mantido na sua
integralidade.
No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa sob o argumento de que a
sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como razoabilidade,
proporcionalidade, não é dada a este Colegiado competência para pronunciar-se, como prescreve
a Súmula CARF n. 2:

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.673 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000756/2010-19

Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
arguidas e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital